Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712292-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRE SOCORRO DA COSTA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEYRE SOCORRO DA COSTA LINS contra a decisão ID 227728326, proferida nos autos do processo n. 0701093-57.2025.8.07.0018, por meio da qual restou indeferida a gratuidade de justiça a seu advogado, LUIS MIGUEL BATISTA SALES. No caso, resta evidenciada a ilegitimidade da parte agravante, haja vista que, nos termos do Art. 18 do CPC, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando o ordenamento jurídico autorizar, o que conduziria ao não conhecimento do recurso. Não obstante, verifico que, posteriormente à interposição do presente recurso, o juízo de origem, com amparo na alteração legislativa promovida pela Lei n. 15.109/2015, que incluiu o § 3o ao Art. 82 do CPC, dispensou o advogado do recolhimento das custas, por se tratar de cumprimento de sentença de honorários advocatícios (decisão de ID 233297213). Evidenciado, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. Desse modo, com fulcro no Art. 932, III, do CPC e no Art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator